Tribunal: TJSP
Processo: 2150895-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que reconheceu a existência de excesso de execução - Quanto ao prazo para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, CPC, adota-se a seguinte orientação do Eg. STJ: "(...) Os prazos referentes ao pagamento voluntário e à impugnação ao cumprimento de sentença se encontram prescritos nos arts. 523 e 525 do CPC/2015, nos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que reconheceu a existência de excesso de execução - Quanto ao prazo para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, CPC, adota-se a seguinte orientação do Eg. STJ: "(...) Os prazos referentes ao pagamento voluntário e à impugnação ao cumprimento de sentença se encontram prescritos nos arts. 523 e 525 do CPC/2015, nos seguintes termos: "Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver". "Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação"(AREsp 1575803, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 16.12.2019, o destaque não consta do original) - Como as questões referentes aos elementos e critérios de cálculo do débito exequendo, à aplicação de juros e de índices de correção monetária encontram-se sujeitas à preclusão e à coisa julgada, a teor dos arts. 502, 505, 507, CPC/2015 (correspondente aos arts. 467, 471 e 473, CPC/1973) e não configuram erro de cálculo, passíveis, de correção, nos termos do art. 494, CPC/2015 (correspondente ao art. 463, I, do CPC/1973), é inadmissível alterar os fixados por decisão, contra a qual não cabe recurso ou que não foi objeto de impugnação, independentemente de estarem ou não explicitamente lá contidos - Como as alegações formuladas pelo banco agravado não configuram erro de cálculo, passíveis de correção, nos termos do art. 494, CPC/2015 (correspondente ao art. 463, I, do CPC/1973), porque não envolvem apenas e tão somente equívocos de natureza gráfica ou aritmética, perceptível à primeira vista, mas sim alegações de equívocos quanto a aplicação de critérios de cálculo, concernentes à atualização do valor da causa, base de cálculo para a fixação do valor dos honorários de sucumbência objeto do incidente executivo, elas se encontram sujeitas à preclusão e à coisa julgada, a teor dos arts. 502, 505, 507, CPC/2015, de forma que, arguidas em impugnação ao cumprimento de sentença oferecida extemporaneamente, não podem ser objeto de apreciação pelo MM Juízo da causa, pela ocorrência de preclusão temporal (CPC, art. 525, §1o, V, CPC) – Reforma da r. decisão agravada para rejeitar a arguição de excesso de execução feita pela parte agravada devedora, determinando o prosseguimento do feito, pelo valor inicialmente indicado pela parte credora agravante, como o MM Juízo da causa entender de direito.
Recurso provido.